Tribunal: TJPA
Processo: 0804646-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804646-58.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: AILTON DE ANDRADE SEABRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0804646-58.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA LARISSA ALMEIDA BELTRÃO ROSAS

PACIENTE: AILTON DE ANDRADE SEABRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARTS. 312 E 313, III, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser corretamente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

1.1.

No caso, o juízo inquinado coator apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para, afastando outras medidas cautelares, decretar a prisão preventiva, ao salientar que
"o custodiado, mesmo após separado da vítima e convivendo no mesmo imóvel com a permissão dela, proferiu as ameaças de agressão contra a ofendida, inclusive com o porte de uma ‘machadinha’, pelo que, no caso em análise, entendo estarem preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, no que se refere à garantia da ordem pública, sendo necessária a custódia, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, dado a gravidade dos fatos”
.

2. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrada pela Defensora Pública Larissa de Almeida Beltrão Rosas, em benefício de
Ailton de Andrade Seabra
, preso preventivamente em 11.05.2020 pela prática do crime tipificado no art. 147,
caput,
do Código Penal (ameaça), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara de Crimes e Violência Doméstica Contra Mulher da Comarca de Belém/PA.

Sustenta a impetrante, em apertada síntese, a desproporcionalidade da prisão cautelar do paciente, diante dos seus predicativos pessoais favoráveis e da pena máxima em abstrato fixada para o delito, ainda mais quando considerada a pandemia que assola o mundo nos dias atuais.

Desse modo, pleiteia a revogação da custódia preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição pela medida cautelar de fiança, a ser dispensada em razão da sua hipossuficiência. Caso não seja esse o entendimento, pede a substituição por outras medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 22 da Lei 11.340/2006 e do art. 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos.

Os autos vieram-me distribuídos,
oportunidade na qual indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

As informações foram prestadas (Id. nº 3.092.545).

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação
.

É o relatório.

VOTO

Não obstante a aguerrida impetração, tenho como certo que os argumentos apresentados pelo impetrante não merecem prosperar, como passo a demonstrar.

No tocante à ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, ao contrário do que se sustenta a impetração, a diretiva questionada demonstra a necessidade da segregação preventiva do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública, conforme se verifica pela transcrição, na fração de interesse:

“(...)A Autoridade Policial informa a este Juízo a prisão em flagrante de AILTON DE ANDRADE SEABRA
,
efetuada no dia 11.05.2020, por infringir o art. 147 do CPB.

Inicialmente, DEIXO de realizar a audiência de custódia, considerando os esforços no sentido de redução de riscos epidemiológicos de contágio do COVID-19, bem como por não ter sido disponibilizado pela SEAP a realização da audiência por meio de videoconferência.

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que: I – o indiciado acima qualificado foi detido em estado de flagrância; II – foram ouvidos, na sequência legal
,
os condutores, as testemunhas, a ofendida e o conduzido; III – constam as garantias aos direitos constitucionais do indiciado, inclusive com a expedição das notas de culpa e comunicação da família do preso; IV – foi comunicada ao Juízo, no prazo legal; e V – a peça flagrancial está devidamente assinada por todos, com exceção do flagranteado, por ter se recusado a assiná-la, conforme certificado pela autoridade policial.

Assim sendo, tendo em vista que inexistem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, nos termos do art. 302 do CPP,
HOMOLOGO o auto e mantenho a prisão em flagrante.
E, considerando que o agente não praticou o fato nas condições constante do inciso I do caput do art. 23, do Código Penal, deixo, por ora, de conceder a liberdade provisória.

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do flagranteado em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar. Consta dos autos que o custodiado, mesmo após separado da vítima e convivendo no mesmo imóvel com a permissão dela, proferiu as ameaças de agressão contra a ofendida, inclusive com o porte de uma “machadinha”, pelo que, no caso em análise, entendo estarem preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, no que se refere à garantia da ordem pública, sendo necessária a custódia, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, dado a gravidade dos fatos.

Ressalto que em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção.

Ademais, o flagranteado indicou, em sua qualificação, o endereço da própria vítima e não forneceu outras informações de onde poderia ser localizado, pelo que, caso solto neste momento, poderia frustrar o regular andamento da instrução processual. Não fosse o bastante, verifico que o agente responde a outros processos criminais e mesmo assim permanece na prática delitiva, razão pela qual sua custódia se faz necessária, igualmente, para evitar o cometimento de futuros delitos.

Ante o exposto,
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva
na forma do art. 310, II, c/c o art. 312 e 313, III, por restarem comprovadas as hipóteses acima expostas, bem como por estar presente circunstância elencada no inciso III, do art. 313, do referido diploma legal, eis que o crime envolve violência doméstica e familiar contra mulher.

Comunique esta decisão, recomendando à autoridade policial observância quanto ao prazo legal para a conclusão e remessa do IPL respectivo
”.
(Grifei).

A simples leitura da decisão acima transcrita demonstra a necessidade da constrição cautelar, fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública, consubstanciada em salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida,
mormente considerando se tratar de vítima que já havia solicitado medida protetiva e que, no curso desta, foi novamente ameaçada
.

Merece ser somada a isso,
“a existência do processo de Medidas Protetivas n° 0007785-12.2020.8.14.0401, do Auto de Prisão em Flagrante n°0007792-04.2020.8.14.0401, ambos em trâmite na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e da Ação Penal n° 0010119-87.2018.8.14.0401, em trâmite na 4ªVara Criminal de Belém, referente ao delito de receptação, previsto no art. 180, caput do CP.”
(Informações da autoridade indicada coatora ID nº 3.092.548)
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
conforme demonstra,
verbi grati,
o seguinte julgado:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA.
AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PARECER ACOLHIDO. 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção, à luz de um dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
2. Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. 3. In casu, a prisão cautelar do recorrente foi decretada e mantida pelas instâncias ordinárias, especialmente, para a garantia da ordem pública, com o intuito de cessar a reiteração delitiva, o que, na hipótese, representa risco concreto.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2016). 5. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC 105.434/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019 – grifei)
.

Aqui, abro um parênteses para transcrever as esclarecedoras asserções feitas pelo douto Ministro Rogério Schietti Cruz em situação semelhante (
HC
nº 570.583 - PA (2020/0079746-0), “
é certo que quando se antevê a real possibilidade de reiteração das agressões, mediante comportamento ameaçador que coloca em risco a própria vida da vítima, tenho entendido, em juízo de proporcionalidade – e tendo sempre como referência o bem jurídico de maior estatura, a vida humana – que o dispositivo referido acima (art. 313, III, do CPP) não pode servir de óbice a uma prisão preventiva, único meio cautelar, em tais hipóteses, para dar efetiva proteção à vítima contra atos futuros do agressor
”.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por ser possuidor de condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/06/2020